Tribunal: TJMT
Processo: 1000462-03.2023.8.11.0017
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000462-03.2023.8.11.0017
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JANIS GOMES BATISTA - CPF: 929.451.391-20 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 06.912.785/0001-55 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUE OCASIONOU A INCLUSAO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação questionada, cabia a instituição financeira demonstrar a sua origem, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, haja vista a inexistência de apresentação de defesa nos autos.

A inclusão do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida configura-se ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000462-03.2023.8.11.0017

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Janis Gomes Batista

Recorrida(s):

Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/07/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Trata-se o caso de alegação de anotação indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor de R$ 280,05, vencido em 07/03/2018 e inserido em 07/09/2020.

Conforme consta dos autos, não foi apresentado o termo de cessão, sendo juntado tão somente uma declaração de cessão enviada ao autor, sem registro em cartório, não possuindo valor jurídico. Além disso, não houve juntada de documentos que comprovassem a relação contratual entre o autor e a Itaucard, visto que na contestação foi informado que a dívida é oriunda de uma renegociação, mas não foram apresentados documentos que confirmem a informação, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Assim, como não há nos autos provas de que a dívida é legitima, bem como sua origem, a inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito deve ser considerada falha na prestação de serviço, gerando o dever de indenizar a título de dano moral
in re ipsa.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a título de dano moral,
em meu entender, deve o julgador fixá-lo com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, baseando-se também em casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e CONDENO a Reclamada pagar ao Recorrente, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por dano moral, com incidência de correção monetária, pela variação do INPC, a partir desta data e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (07/09/2020 – data da exibição), bem como declaro indevido os débitos questionados,
em relação a promovida
, no valor de R$ 280,05.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024